Tribunal: TJDFT
Processo: 0721509-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0721509-03.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILSON DE FARIA JESUS AGRAVADO: CENTRO DE CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO INTEGRADO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo réu WILSON DE FARIA JESUS em face da decisão ID 72343553 (origem) que, nos autos de execução de título extrajudicial, acolheu parcialmente impugnação à penhora e manteve parte do valor bloqueado via SISBAJUD com a determinação de transferência de valores para a parte credora. Em suas razões recursais, o executado agravante requer, inicialmente, a concessão da gratuidade de justiça conforme a sua situação financeira demonstrada de um salário que não lhe permite pagar as custas e demais encargos processuais sem prejuízo do sustento de sua família. Sobre o bloqueio de valores, afirma que a quantia constrita é verba de caráter estritamente alimentar oriunda do seu trabalho, e que, uma vez que seus rendimentos mensais são valores consideravelmente mais baixos que os 40 salários mínimos previstos na legislação processual, deve ser considerada a absoluta impenhorabilidade, além de ser o montante irrisório de R$ 66,70 (sessenta e seis reais e setenta centavos). Assevera que o perigo da demora é verificável pois o valor, mesmo que diminuto, representa prejuízo ao seu orçamento familiar. Requer, liminarmente, seja concedido efeito suspensivo ao recurso, bem como a concessão da gratuidade de justiça. Quanto ao mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão para acolher a impugnação e declarar a impenhorabilidade dos valores. Preparo não recolhido. É o relato do necessário. DECIDO. Embora a gratuidade de justiça não tenha sido analisada na origem pela decisão agravada, considerando a jurisprudência do c. STJ ("a ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à presunção do seu deferimento tácito, inclusive na instância especial" - AgInt no REsp 1.998.081/DF), bem como o comprovante de rendimentos da agravante juntados no ID 236050504 (origem), defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao agravante. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se haver razões suficientes para a concessão do efeito suspensivo pretendido. Isso porque se vislumbra risco ao resultado útil ao presente recurso, assim como possível realização de atos processuais desnecessários, caso não se suspendam os efeitos da decisão recorrida, em razão da eventual liberação em favor da parte exequente da quantia bloqueada judicialmente em conta bancária da executada que se encontra em discussão no presente recurso. Nesse contexto, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo à decisão recorrida, até o exame do mérito pelo órgão colegiado, é a medida mais adequada. Ante o exposto, CONCEDO o EFEITO SUSPENSIVO ao agravo até o julgamento do mérito recursal para obstar os efeitos da decisão agravada quanto ao levantamento de valores pela parte credora. Comunique-se ao Juízo a quo. Dispenso informações. Intime-se a parte agravada para apresentação de resposta no prazo legal. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora